Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-34.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009395-34.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.166.303/0001-65 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil e Tributário. Agravo Interno em Remessa Necessária. ICMS. Energia Elétrica. Inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na Base de Cálculo. Tema 986 Do STJ. Modulação de Efeitos. Aplicação. Suspensão de Liminar. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida na remessa necessária decorrente do Mandado de Segurança n. 1009395-34.2016.8.11.0041, que ratificou sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual concedeu parcialmente a segurança para determinar que não fossem incluídas as tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica, no período compreendido entre a concessão da liminar (20/01/2017) e a publicação do acórdão do Tema 986 pelo STJ (29/05/2024), observando-se a modulação de efeitos fixada no referido julgamento. O agravante sustenta que, em razão da suspensão da liminar no Incidente n. 53.157/2015, não se aplicaria ao caso concreto a modulação de efeitos definida pelo STJ, requerendo, portanto, a improcedência da segurança.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, ao caso concreto, a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986, apesar da suspensão da liminar anteriormente deferida no mandado de segurança, tendo em vista que esta foi posteriormente confirmada por sentença de mérito antes do marco temporal estabelecido (27.3.2017).

III. Razões de decidir

3.
A concessão da liminar em 20.1.2017, anteriormente ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo STJ no Tema 986, autoriza a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no referido julgamento.

4. A suspensão da liminar no âmbito do Incidente n. 53.157/2015 possui natureza provisória e não se estende aos efeitos da sentença de mérito que confirmou a decisão liminar, razão pela qual não afasta a aplicação da modulação.

5. O agravante não apresentou elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas e devidamente afastadas.

6. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão do agravo interno não caracteriza afronta ao art. 1.021, §3º, do CPC, quando ausente fato novo ou tese jurídica relevante que justifique a alteração do entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 1.692.023/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.5.2024; TJMT, AI nº 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 18.06.2025; TJMT, AI n. 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.3.2025; TJMT, AGR n. 1009638-96.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 4.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária decorrente do Mandado de Segurança n. 1009395-34.2016.8.11.0041, que ratificou a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando às autoridades impetradas que se abstivessem de incluir as tarifas denominadas Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/723840-5, desde a concessão da liminar em 20.1.2017 até a publicação do acórdão do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 29.5.2024, observando-se os parâmetros firmados na decisão paradigmática.

Em suas razões, o agravante sustenta que, embora a liminar tenha sido concedida anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo STJ (27.3.2017), essa medida provisória foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, o que teria cessado seus efeitos antes do julgamento do referido tema pelo STJ, não estando, portanto, preenchidos os requisitos cumulativos exigidos para a aplicação da modulação de efeitos definida no julgamento repetitivo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com o intuito de exercer o juízo de retratação, ou alternativamente, pela remessa dos autos ao Órgão Colegiado para julgamento, objetivando que seja reconhecida a improcedência dos pedidos formulados na segurança, com a consequente inaplicabilidade da modulação de efeitos ao caso concreto (Id 283285353).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025